Tribunal: TJSP
Processo: 2071373-23.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-26
Data de publicação: 2024-05-26

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrível mediante recurso de agravo de instrumento – Prestação de contas relativas à venda de veículo apreendido – Fundamentos e documentos que acompanham a inicial demonstram a possibilidade jurídica do pedido – Interesse de agir configurado – Dever de prestar contas de forma mercantil – Art. 551 do CPC – Recurso

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de exigir contas – Primeira fase – Decisão recorrível mediante recurso de agravo de instrumento – Prestação de contas relativas à venda de veículo apreendido – Fundamentos e documentos que acompanham a inicial demonstram a possibilidade jurídica do pedido – Interesse de agir configurado – Dever de prestar contas de forma mercantil – Art. 551 do CPC – Recurso desprovido – Decisão mantida.